Tribunal: TJES
Processo: 5005894-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005894-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELI ROSA DE SOUZA e outros (3)
AGRAVADO: VANCLEIDE BELLO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005894-38.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELI ROSA DE SOUZA, DANYELLE DE SOUZA LIRIO, DANNIEL RODRIGO DA SILVA, MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO

AGRAVADO: VANCLEIDE BELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO NUNES BARBOZA - ES21521-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instr
umento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CELI ROSA DE SOUZA LIRIO, DANYELLE DE SOUZA LIRIO, DANIEL RODRIGO DA SILVA
e
MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de manutenção de posse movida por
VANCLEIDE BELLO
, deferiu a liminar
“para determinar que os requeridos se abstenham da prática de qualquer ameaça à posse da autora no imóvel descrito na inicial”
, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em síntese, que:
1)

“não há esbulho por parte dos requeridos e a requerente mora lá por comodato verbal há vários anos sem pagar nenhum encargo do imóvel”
;
2)
“resta evidente que o terreno informado pela parte autora é e sempre foi de propriedade dos requeridos, ademais quem se encontra no prejuízo material e tem a sua posse turbada são os ora requeridos e não a requerente”
;
3)
não houve a comprovação dos requisitos necessários à proteção possessória requerida pela parte autora/agravada.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de reformar
in totum
a decisão guerreada.

A decisão liminar de ID nº
1903157
,
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

PEÇO DIA

para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE

o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2022 às 13:25:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44039220092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CELI ROSA DE SOUZA LIRIO, DANYELLE DE SOUZA LIRIO, DANIEL RODRIGO DA SILVA
e
MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da ação de manutenção de posse movida por
VANCLEIDE BELLO
, deferiu a liminar
“
para determinar que os requeridos se abstenham da prática de qualquer ameaça à posse da autora no imóvel descrito na inicial”
, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada
à
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu arrazoado, os agravantes aduzem, em síntese, que:
1)

“
não há esbulho por parte dos requeridos e a requerente mora lá por comodato verbal há vários anos sem pagar nenhum encargo do imóvel”
;
2)
“
resta evidente que o terreno informado pela parte autora é e sempre foi de propriedade dos requeridos, ademais quem se encontra no prejuízo material e tem a sua posse turbada são os ora requeridos e não a requerente”
;
3)

não houve a comprovação dos requisitos necessários à proteção possessória requerida pela parte autora/agravada.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, a fim de reformar
in totum
a decisão guerreada.

O referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Inicialmente, para melhor elucidação e visando delimitar justificadamente a matéria
objeto de apreciação
, transcrevo
“ipsis litteris”
a

decisão objurgada:

“
Cuida a presente de ação possessória com requerimento de concessão de liminar de manutenção de posse, impetrada por
VANCLEIDE BELLO
, qualificada na inicial na qual afirma que é filha de
OSVALDO LIRIO e ANTONIA CHAGAS LIRIO
. Afirma que desde muito tenra idade, foi agregada à família de Osvaldo e Antônia, sendo referida adoção “à brasileira”, objeto de ação que tramita por Vara de Família desta Comarca, na qual a ora Requerente pleiteia a paternidade sócio afetiva.

Com estas premissas, informa a Autora que após o falecimento de seus genitores, passou a ser instada pelos ora Requeridos a deixar o imóvel em que sempre morou, sob o argumento de que não é herdeira dos falecidos. No imóvel ainda residem alguns herdeiros dos de cujus, que vem, nos termos utilizados na petição, “embaraçando a posse da Requerente”.

Com a inicial, foram trazidos diversos documentos dando conta de que a Autora foi notificada pelos demais moradores do imóvel, para que desocupe a parte que ocupa, bem como documentos referentes ao falecimento dos pais afetivos da Requerente, ao imóvel a situação de conflito entre as partes, dando conta de que as afirmações da Autora condizem com fatos, não sendo meras alegações.

É o relatório. Decido.

A par de qualquer questão envolvendo a paternidade sócio afetiva ser reconhecida ou não, em favor da Requerente, o que se discute neste processo, é apenas a posse e a afirmada turbação desta, que afirma a Autora estar sofrendo.

Assim, para este Juízo, pouca, ou nenhuma diferença há em ser ou não considerada filha a autora, para fins de se lhe reconhecer ou não o direito a posse que pleiteia.

Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Ademais, o art. 562 do referido diploma processual autoriza o deferimento da liminar, desde que a parte requerente instrua a inicial comprovando a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, na forma do art. 561, NCPC.

Pois bem. Da análise dos autos, observo que a própria notificação feita pelos Requeridos serve e confirma a posse que tem a Autora. Por outro lado, a situação comprovada nos autos de que há ação na qual se requer o reconhecimento da Autora como filha dos falecidos, somado ao fato de existência de situação de beligerância entre todos, denota a presença de requisito para a concessão da medida pleiteada.

Da análise dos autos e muito embora a fase de cognição, entendo que a narrativa constante da exordial, com os documentos ora apresentados, evidenciam a ocorrência de turbação da posse por
parte da requerida, tendo em vista a conduta
tentar
impedir ou atentar contra o exercício de posse por seu legítimo possuidor, características da turbação.

Diante disso e sem maiores delongas,
DEFIRO
o pedido liminar para
determinar que
os
requeridos se abstenham da prática de qualquer ameaça à posse da autora no imóvel descrito na inicial
, sob pena de multa que fixo em R $1.000,00, podendo ser majorada em caso de necessidade, limitada a R$50.000,00. Como consequência, até ulterior decisão,
MANTENHO NA POSSE A REQU
ERENTE
.

A presente decisão serve como mandado.

Intime-se as partes desta decisão.

Citem-se os réus para, querendo, contestar a presente ação, na forma do art. 564, do NCPC.

Diligencie-se.”

Pois bem.

Para o manejo das ações possessórias pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de
um ano e dia
da turbação ou do esbulho, conforme
artigp
558 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O Art. 561 do “
Codex”
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, bem como a data do ocorrido, além da perda da posse:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ESPÓLIO, EM FACE DE HERDEIRO. NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGO 371 CPC. PRELIMINAR AFASTADA. ESPOLIO QUE DETÉM APENAS A POSSE INDIRETA DOS BENS. APELANTES SE ENCONTRAM NA POSSE DA ÁREA DESDE ANTES DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 561 CPC.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
O regramento processual civil acerca da reintegração de posse determina que "[...]o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" (art. 561, caput , do CPC), incumbindo ao autor da demanda possessória provar "[...]a sua posse; [...] a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; [...] a data da turbação ou do esbulho;[...]", bem como "[...]a perda da posse, na ação de reintegração" (art. 561, I, II, III e IV, do CPC); 3. Caso concreto em que o autor não consegue comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC;
(...) 9. Recurso conhecido e provido, com a inversão do ônus da sucumbência. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Apelação Cível, 008150059387, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REINTEGRAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. I.
Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a procedência do pedido de reintegração de posse pressupõe a prova do preenchimento dos requisitos do art. 927 do CPC [1973 correspondente ao art. 561 do CPC/2015]. (STJ, AgRg no AREsp 41.433/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015). Logo, não tendo os autores da ação de reintegração se desincumbido do ônus de provar a posse alegada, o pedido deve ser julgado improcedente e o processo extinto com resolução de mérito (STJ, REsp 930.336/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 20/02/2014). II. In casu , em análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, infere-se que não restaram comprovados os requisitos indispensáveis ao acolhimento da pretensão reintegratória inaugural,
(...) ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130254237, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

Ademais, u
ma vez preenchido
s
tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar
“
inaudita alter pars”

com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do
artigo
562

do CPC:

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Isso porque, o Código Civil adotou a teoria da posse objetiva de Rudolf Von Ihering, a qual preconiza que a posse (“
Der Besitz”
) é uma situação de fato, de modo que se considera possuidor, conforme
artigo
1.196 do CC,
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Dito isto,
“
in casu”
,
os ora agravantes
, não comprov
aram
sua alegada posse, pois a afirmação de que a
agravada
mora no local por força de comodato verbal pende de instrução probatória específica, pois toda a questão gira em torno da
agravada
ser ou não filha do casal
Osvaldo e Antônia
, o que, atualmente, como dito pelo
Juízo
“a quo”
, é objeto de ação judicial específica.

A agravada, por sua vez, tal como consignado pelo MM. Juiz
“
a quo”
, nesta fase, logrou êxito na comprovação de sua posse, da seguinte forma:

Da análise dos autos, observo que a própria notificação feita pelos Requeridos serve e confirma a posse que tem a Autora. Por outro lado, a situação comprovada nos autos de que há ação na qual se requer o reconhecimento da Autora como filha dos falecidos, somado ao fato de existência de situação de beligerância entre todos, denota a presença de requisito para a concessão da medida pleiteada.

Da análise dos autos e muito embora a fase de cognição, entendo que a narrativa constante da exordial, com os documentos ora apresentados, evidenciam a ocorrência de turbação da posse por parte da requerida, tendo em vista a conduta tentar impedir ou atentar contra o exercício de posse por seu legítimo possuidor, características da turbação.

Há evidente cenário de litígio entre as partes e, nesta fase preliminar, estando comprovada a posse da agravada, a medida deferida na origem deve ser mantida até ulterior deliberação a respeito, a ser feita em um juízo de cognição mais profundo.

Em face do exposto, permaneço com o entendimento proferido na decisão liminar de ID nº
1903157
.

Destarte,
CONHEÇO
do recurso
de
Agravo de Instrumento
interposto
p
or

CELI ROSA DE SOUZA, DANYELLE DE SOUZA LIRIO, DANNIEL RODRIGO DA SILVA, MARCIO EDUARDO DE SOUZA LIRIO
,
e quanto ao mérito
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2022 às 13:25:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44041520092022
.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANUTENÇÃO DE POSSE.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 561 CPC.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Para o manejo das ações possessórias pelo procedimento especial previsto no Estatuto Processual Civil, impõe-se que a ação tenha sido ajuizada dentro do prazo de
um ano e dia
da turbação ou do esbulho, conforme
artig
o
558 do Código de Processo Civil:
Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

2. O Art. 561 do “
Codex”
Processual, por sua vez, impõe ao autor o ônus de provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, bem como a data do ocorrido, além da perda da posse:
Art. 561.
Incumbe ao autor provar:
I –
a sua posse;
II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III –
a data da turbação ou do esbulho;
IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3.

U
ma vez preenchido
s
tais requisitos, a legislação processual autoriza a concessão de liminar
“
inaudita alter pars”

com a devida expedição de mandado de reintegração, constituindo uma efetiva tutela de evidência, eis que prescinde da demonstração do perigo na demora, na forma do
artigo
562

do CPC:
Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

4.
I
n casu”
,
os ora agravantes
, não comprov
aram
sua alegada posse, pois a afirmação de que a
agravada
mora no local por força de comodato verbal pende de instrução probatória específica, pois toda a questão gira em torno da
agravada
ser ou não filha do casal
Osvaldo e Antônia
, o que, atualmente, como dito pelo
Juízo
“a quo”
, é objeto de ação judicial específica.

5
.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

DECISÃO
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e quanto ao mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.